Tribunal: TCU
Processo: 029.988/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2747/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação autuada por força da determinação proferida pelo item 9.6.1 do Acórdão 2319/2017-TCU-Plenário , ao apreciar o TC Processo 011.856/2017-3 sobre a representação formulada pela Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações) diante dos indícios de fraudes em licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para a modernização e a adequação do sistema de produção na Refinaria Presidente Getúlio Vargas em Araucária - PR (Repar); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o referido item 9.6.1 do aludido Acórdão 2.319/2017 teria sido prolatado pelo Plenário do TCU, em síntese, sob a seguinte linha: " (...) 9.6. determinar à SeinfraOperações que: 9.6.1. promova as oitivas e audiências indicadas nos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão em processos apartados, em consonância com a sistemática inaugurada pelo Acórdão 2109/2016-TCU-Plenário ; (...) " Considerando que, após a original análise do presente feito, a unidade técnica teria anotado que as manifestações apresentadas pelas empresas em sede de oitiva tenderiam a demandar o desenvolvimento de extensas análises e, diante do elevado volume de informações, essa situação poderia prejudicar a clareza da correspondente instrução de mérito do feito, além da celeridade processual requerida no presente processo; Considerando que, desse modo, a despeito de o presente apartado ter sido autuado para tratar das oitivas das empresas apontadas pelo item 9.2 do aludido Acórdão 2319/2017-TCU-Plenário , ao apreciar o feito (Peça 147), o Plenário do TCU teria prolatado, contudo, o Acórdão 2.238/2018 nos seguintes termos: (...) " em autorizar a autuação de processos apartados para cada empresa chamada em oitiva no presente processo (Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Construtora Andrade Gutierrez S.A., Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., Promon Engenharia Ltda., Toyo Setal (SOG) Empreendimentos Ltda., Techint Engenharia e Construção S.A., UTC Engenharia S.A., Construtora OAS S.A., Engevix Engenharia S.A., Galvão Engenharia S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., GDK S.A., Iesa Óleo & Gás S.A., Skanska Brasil Ltda., e Setal Óleo & Gás S/A.), a partir das Peças 1 a 26 deste processo e das respectivas peças inerentes aos ofícios de oitiva, às ciências do recebimento e às respostas apresentadas, com vistas à subsequente análise da manifestação de cada empresa, devendo a unidade técnica dar o devido andamento ao feito, com a urgência que o caso requer " (grifou-se); Considerando que, em cumprimento à aludida autorização do Acórdão 2.238/2018, a SeinfraOperações assinalou o cenário dos correspondentes apartados pelo seguinte sentido: " (...) 18. Por meio do Acórdão 2238/2018-TCU-Plenário , de 26/9/2018, o Tribunal autorizou a análise das respectivas peças de respostas em processos apartados para cada empresa, sendo então autuados os processos a seguir, conforme Termo de peça 148: PROCESSO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO TC- Processo 036.676/2018-7 Construtora Norberto Odebrecht S.A. Sobrestado, conf. AC-2106/2021 - TCU - Plenário TC- Processo 036.677/2018-3 Construções e Comércio Camargo Correa S.A. Sobrestado, conf. AC-1382/2021 - TCU - Plenário TC- Processo 036.678/2018-0 Construtora Andrade Gutierrez S.A. Sobrestado, conf. AC- 1789/2021 - TCU - Plenário TC- Processo 036.679/2018-6 Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. Aguarda julgamento de recurso TC- Processo 036.682/2018-7 MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. Aguarda julgamento de recurso TC- Processo 036.683/2018-3 Promon Engenharia Ltda. Aguarda julgamento de recurso TC- Processo 036.685/2018-6 Toyo Setal Empreendimentos Ltda. Julgado - AC-369/2019-TCU-Plenário- apensado TC- Processo 036.687/2018-9 Techint Engenharia e Construção S.A. Aguarda julgamento de mérito TC- Processo 036.689/2018-1 UTC Engenharia S.A. Sobrestado, conf. AC-2171/2021 - TCU - Plenário TC- Processo 036.690/2018-0 Construtora OAS S.A. Aguarda julgamento de mérito TC- Processo 036.692/2018-2 Engevix Engenharia S.A. Aguarda julgamento de mérito TC- Processo 036.693/2018-9 Galvão Engenharia S.A. Apensado, conf. AC-1354/2020 - TCU - Plenário TC- Processo 036.694/2018-5 Construtora Queiroz Galvão S.A. Julgado, conf. AC-424/2019 - TCU - Plenário - Sobrestado pelo STF TC- Processo 036.695/2018-1 GDK S.A. Julgado, conf. AC-1177/2021 - TCU - Plenário - apensado TC- Processo 036.696/2018-8 Iesa Óleo & Gás S.A. Julgado, conf. AC-3175/2020 - TCU - Plenário TC- Processo 036.697/2018-4 Skanska Brasil Ltda. Aguarda julgamento de recurso TC- Processo 036.698/2018-0 Setal Óleo & Gás S.A. Julgado, conf. AC-2893/2019 - TCU - Plenário - apensado Considerando que, após a análise final do feito, tendo sido adotadas todas as providências fixadas pelo aludido Acórdão 2238/2018-TCU-Plenário , a SeinfraOperações assinalou que o objetivo deste processo teria sido atingido, não subsistindo as eventuais razões para a sua continuidade, e, assim, teria consignado o seu parecer à Peça 200 no sentido de promover o subsequente arquivamento deste feito, nos termos do art. 169, V, do RITCU; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la, como prejudicada, pela atual ausência de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada pela atual ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.988/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 036.685/2018-6 ; TC Processo 036.693/2018-9 ; TC Processo 036.695/2018-1 e TC Processo 036.698/2018-0 . 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: Viviane do Nascimento Pereira Sá (OAB/RJ 130.645), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao sucessor da Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao sucessor da Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal competente na 13a Vara Federal de Curitiba - PR, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e à Controladoria-Geral da União (CGU), além do envio à Petrobras, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 011.856/2017-3 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.